Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DESDE ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Em se tratando de obrigação positiva e líquida, com termo certo para pagamento, a mora do devedor se constitui em função do simples inadimplemento, de modo que, em regra, a incidência de juros e correção monetária retroage à data do vencimento.

2. Entretanto, este entendimento somente se justifica na hipótese em que a petição inicial não vem acompanhada de planilha atualizada do débito, já que, uma vez atualizados os valores devidos quando do ajuizamento da ação, como no presente caso, a nova aplicação destes reajustes acabaria por ensejar um inegável bis in idem. 2.1. Logo, com base no caso concreto, entendo ser cabível a atualização do débito já vencido a partir da data de sua última atualização, segundo planilha apresentada junto à inicial. 2.2. Com relação às faturas que se vencerem no curso da demanda, como ainda não houve atualização de seus valores, devem incidir juros e correção monetária desde seu vencimento, além da multa estabelecida de 2% (dois por cento).

3. Os juros de mora e a correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostentam natureza de ordem pública, e, assim, podem ser decididos de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando julgamento extra petita.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.